Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. FUMUS COMMISSI DELICTI PRESENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, caput, da Lei 10.826/03).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se houve excesso de prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia; (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal trata-se de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal. Na espécie, não houve atraso desarrazoado pelo Ministério Público e a denúncia já foi oferecida.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus commissi delicti" (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
5. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A imputação do crime de comércio ilegal de arma de fogo tem suporte probatório mínimo, composto pelos relatos do próprio investigado, da compradora do armamento e dos policiais responsáveis pela diligência.
7. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
8. No caso, embora o delito seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, as condições pessoais do paciente, que é tecnicamente primário, possui 38 (trinta e oito) anos de idade, endereço conhecido, constituiu advogado para a presente impetração, colaborou com a investigação e não apresenta qualquer indicativo de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal, também afastam a necessidade da medida extrema.
9. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
10. Ordem concedida. Liminar confirmada.